Tribunal: STF
Processo: HC 232594
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Busca e apreensão. Alegação de nulidade. Alegada incompetência da Justiça estadual. Encerramento prematuro da persecução penal. Súmula 691/ STF. 



1. O encerramento prematuro da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 



2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso, ou na iminência de ser preso, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; (ii) ofensa clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 



3. Hipótese em que inexiste teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o trancamento do inquérito policial. 



4. Habeas Corpus a que se nega seguimento.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 851.908, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarulhos/SP autorizou medidas de busca e apreensão em desfavor do paciente, a fim de apurar “fraude no setor de combustível envolvendo as empresas do grupo econômico COPAPE/ASTER”, do qual o paciente é administrador e representante”.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça estadual paulista para a supervisão judicial das investigações e, consequentemente, para o deferimento das diligências perpetradas em desfavor do paciente. Isso porque, “se se alude à fraude contra a tributação do ICMS na entrada de qualquer produto ou mercadoria estrangeira, é evidente que, pari passu, está se tratando de fraude também do imposto de importação e de contribuições federais” (trecho do memorial entregue pela defesa). O que justificaria a competência da justiça federal. 



4. Com esses argumentos, a defesa postula 



    [...] a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de cassar a decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarulhos, proferida nos Autos nº 1006266-90.2023.8.26.0224, o qual determinou busca e apreensão nos endereços comercial e residencial do Impetrante-Paciente, com a consequente declaração de nulidade de todas as eventuais provas daí derivadas, considerando a incompetência do juízo estadual para processar e julgar delitos que atentam contra patrimônios e interesses da União; 



    ii.b. e, sucessivamente, que a ordem seja concedida, ainda que de ofício, para trancar a procedimento investigatório criminal, instaurado pelo MPE de São Paulo, considerando que tal investigação tem, como objetivo, apurar crime de sonegação fiscal, como afirmado, repetidas vezes, pelo órgão do Parquet, sem que, no entanto, se comprove a existência de crédito tributário definitivamente constituído, seja ele federal ou estadual.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata, sem desmerecer os argumentos desenvolvidos na impetração, não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. Isso porque não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a tese defensiva, nos termos dos argumentos contidos na petição inicial deste HC. Para confirmar esse juízo, transcrevo as seguintes passagens do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    [...] 



    Consoante se colhe dos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 94.1093.0000054/2021-4 e dos documentos que instruíram a impetração, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado /GAECO Núcleos de Piracicaba e Guarulhos, recebeu representação criminal feita pelo “Instituto Combustível Legal”, com indicação de possíveis fraudes envolvendo as empresas “COPAPEPRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA” e sua distribuidora “ASTERPETROLEO LTDA”, das quais o paciente é administrador e representante, que supostamente ocorreriam por meio de escrituração de créditos indevidos e interposição fraudulenta de empresa importadora, gerando sonegação de “ICMS” para o Estado de São Paulo, além de indícios de “interposição fraudulenta” de empresas e crimes de lavagem de capitais por meio de aplicação de investimentos de possível origem criminosa nas empresas, relacionados a uma conhecida organização criminosa, falsidade ideológica e falsificação de documentos. Segundo ainda consta da representação criminal, o grupo “COPAPE/ASTER” estaria importando gasolina A como nafta, o que impactaria no recolhimento de impostos federais e estaduais. Em razão disso, o Ministério Público deu início ao procedimento próprio para a apuração inicial dos fatos levados a seu conhecimento, justificada a atuação do “GAECO” porque, as condutas investigadas “envolveriam crimes contra a ordem tributária, falsidades ideológicas e materiais, com possível repercussão na lavagem de dinheiro corrupção de agentes públicos, em tese, praticados de forma organizada e estruturada nos exatos moldes tipificados na legislação extravagante, sendo certo o interesse do Grupo Especial para a instauração de procedimento destinado a tal objetivo, ou seja, investigar a organização criminosa, identificar, qualificar e providenciar a persecução judicial de seus membros”



    [...]



    Além disso, sem que tivesse o Ministério Público promovido qualquer diligência investigativa para a apuração dessa suposta sonegação de tributo federal pelas empresas administradas pelo paciente, em resposta ao pedido de informações a respeito de eventuais procedimentos administrativos instaurados com relação às empresas “COPAPE” e “ASTER”, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo “SEFAZ” noticiou terem sido realizadas fiscalizações “in loco” para apuração de “irregularidades no recolhimento do imposto devido ao Estado de São Paulo” e esclareceu o seguinte: “Visando verificar a qualidade dos insumos e da gasolina formulada procedeu-se à coleta de amostras de nafta e de Gasolina A formulada pela COPAPE as quais, ato contínuo, foram encaminhadas à Unicamp para estudo; resultados em formato digital foram recebidos pela DRT e pela Supervisão de Combustíveis. Em apertada síntese, informa a Unicamp que a análise cromatográfica da Gasolina A indica semelhança das amostras à gasolina nacional de referência. Não se evidenciou a mesma semelhança relativamente à Nafta e aos aromáticos coletados (diferença na cadeia de hidrocarbonetos alifáticos), ou seja, salvo interpretação técnica mais acurada, não há neste momento evidência absolutamente incontroversa de que não se trate de insumos para a formulação de gasolina ou de que a importação seja gasolina A disfarçada de insumo para a sua formulação”. Diante disso, ao contrário do alegado na impetração, a mera suspeita noticiada pelo “Instituto Combustível Legal” nos documentos encaminhados ao Ministério Público, no sentido de que o grupo “COPAE/ASTER”, estaria importando gasolina A como nafta, a fim de burlar o recolhimento de impostos federais, sem lastro probatório documental mínimo a corroborá-la, -notadamente em face do resultado das análises realizadas nos materiais recolhidos, mencionado pela “SEFAZ”-, não autoriza, ao menos no juízo sumário de cognição característico desta ação mandamental, o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para o acompanhamento das diligências promovidas pelo Ministério Público e, via de consequência, a nulidade de eventuais elementos de prova obtidos por meio da medida cautelar de busca e apreensão autorizada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, à mesma conclusão se chegando quanto à denúncia sobre possível interposição fraudulenta de empresa no processo de importação de combustível e insumos pelas empresas administradas pelo paciente. Ademais, embora a notícia de fato apresentada pelo “Instituto Combustível Legal” fizesse menção a uma potencial pluralidade de delitos, é certo que o “PIC” foi instaurado pelo “GAECO” porque os delitos estariam sendo em tese praticados de forma estruturada, por várias pessoas, de modo que o principal interesse desse grupo especial de atuação do Ministério Público seria “investigar a organização criminosa, identificar, qualificar e providenciar a persecução judicial de seus membros”, que estariam envolvidos no esquema de sonegação de “ICMS”, com prejuízo milionário ao estado de São Paulo e com possível participação de organização criminosa de grande atuação no país, como constou expressamente da manifestação ministerial (fl. 55 dos autos nº 1006266-90.2023.8.26.0224), até porque a missão institucional do “GAECO” diz justamente com “a identificação, prevenção e repressão das atividades das organizações criminosas no Estado de São Paulo e dos correlatos sistemas de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro, notadamente por meio de ações de inteligência, investigações, ações judiciais, cooperação jurídica interna e internacional e recuperação de ativos que propiciem a desarticulação e a repressão eficiente dos mencionados grupos” (artigo 1º da Resolução nº 1047-PGJ, de 06 de outubro de 2017, que no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo, estabelece diretrizes de atuação dos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). Nesse cenário, ao menos no que é possível examinar nos estreitos limites do “habeas corpus”, a questão relacionada à possível sonegação de imposto da União se mostra secundária, não se podendo deixar de registrar, aliás, que a verificação de infração dessa natureza se dá por meio de procedimento administrativo, a cargo da autoridade fiscal, com posterior constituição definitiva do crédito tributário, se o caso, do que nem sequer se tem notícia até o momento, o que também reforça a convicção quanto à impossibilidade de se firmar a competência da Justiça Federal para acompanhamento das investigações promovidas pelo “GAECO” e julgamento dos potenciais crimes em apuração, como aqui requerido pelos impetrantes...



    [...] 



    Portanto, como “na fase inicial da investigação, em que ainda estão sendo amealhados elementos concretos das infrações e sua autoria, a delimitação da competência firma-se pelo que foi possível coletar de informação.” (HC nº 196409, 5ª Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17.11.2011, DJe de 23.08.2012) e não estando bem delineada a suposta ocorrência de infrações que atrairiam a competência da Justiça Federal, à vista do teor dos elementos de convicção até agora reunidos no Procedimento Investigatório Criminal instaurado pelo “GAECO”, mostra-se prematuro e até mesmo temerário reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para o acompanhamento das investigações e eventual deferimento de medidas cautelares, sendo razoável que se mantenham, por ora, as investigações a cargo do Ministério Público Estadual, por meio do “GAECO” Núcleos Piracicaba e Guarulhos...”(grifos acrescidos).



9. Por outro lado, o encerramento prematuro da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



10. Não bastasse isso, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso, ou na iminência de ser preso, presentes as seguintes condições:



    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



11. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. O ato impugnado não me parece violar claramente a jurisprudência desta Corte ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



      Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator